Tribunal: STF
Processo: RE 1353352
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL. CREDITAMENTO EM EACORDO COM A PROPORCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 23. § 6°, DO RCMS APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL 2736/96. ATUAÇÃO DO FISCO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DE MULTA (ART. 18 DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. 



    CREDITAMENTO/COMPENSAÇÃO. O direito de apropriação e transferência de créditos de ICMS, sobre aquisições de bens e insumos utilizados na prestação de serviços de transporte interestadual deve ser proporcional aos serviços iniciados no território paranaense em relação ao total da receita decorrente do serviço.



    Considerando que as operações que tiveram início em outros entes federado ensejaram crédito naqueles Estados e não no Estado do Paraná, o direito ao creditamento deve ser pleiteado junto a eles, observado o critério da proporcionalidade. A Legislação Estadual, então, não afronta a Constituição Federal e a Lei Complementar 87/96.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. O descumprimento dos deveres contidos no art. 14 do Código de Processo Civil configura litigância de má-fé (art. 17) atrai a multa prevista no art. 18 do mesmo Código.



    APELAÇÃO PROVIDA COM A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (Documento eletrônico 9, grifos no original). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 150, II, 152 e 155, § 2°, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “[...] O caso em exame versa sobre creditamento/compensação de ICMS realizado pela transportadora apelada aqui neste Estado. Conforme se vê na planilha de fls. 69, nos meses de outubro a dezembro de 1994, a Apelada apropriou-se dos créditos lá descritos, os quais se referem a serviços que, na quase totalidade, tiveram início fora desta Unidade Federativa.



    Daí a autuação fiscal do Apelante (fl. 67), descrevendo a infração nos seguintes termos:´beneficiou-se com a utilização de crédito do imposto em desacordo com o disposto na legislação do ICMS, haja vista não ter obedecido o disposto no art. 23, parágrafo 6, do Decreto 2736/96 – RICMS, que determina para os prestadores de serviço de transporte interestadual, que os créditos fiscais das entradas, sejam proporcionais ao valor das prestações iniciadas no território paranaense em relação ao total de receitas decorrentes dos serviços de transporte interestadual executados pela empresa.´



    [...]



    Considerando que as operações que tiveram início em outros entes federados ensejaram crédito naqueles Estados e não no Estado do Paraná, parece razoável que seja pleiteado junto a eles o direito ao creditamento, observado o critério da proporcionalidade.”



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Pagamento de ICMS. Substituição Tributária. Operações com cerveja. Declaração de inidoneidade de documentação fiscal emitida pelo Distribuidor. Responsabilidade solidária do varejista. 4. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 894.701 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Diferenças apuradas decorrentes de recolhimento a maior no âmbito da substituição tributária para a frente. Decretos Estaduais nºs 3.001/94 e 2.736/97. Direito que decorre da legislação infraconstitucional do Estado. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280 na espécie. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Decretos nºs 5.708/01, 3.001/94, 2.736/94 e na Lei Complementar nº 87/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.” (AI 658.635 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA `PARA FRENTE'. VALOR DA OPERAÇÃO FINAL MAIOR QUE O ESTIMADO. DEVOLUÇÃO. 



    1. A Corte de origem decidiu que o decreto que determinou o diferimento no tempo do creditamento de ICMS ora em debate ofende tanto a Constituição Federal, quanto a lei estadual por ele regulamentada. 



    2. Diante da presença de fundamento de ordem local, insuscetível, portanto, de reexame em sede extraordinária e suficiente para a mantença do acórdão recorrido, incidem na espécie as Súmulas STF nº 280 e 283. Precedente: RE 336.680. 



    3. Agravo regimental improvido” (RE 354.998 AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie) 



    “Recurso extraordinário: descabimento, quando fundado na alegação de ofensa reflexa à Constituição. 



    1. Tem-se violação reflexa à Constituição, quando o seu reconhecimento depende de rever a interpretação dada à norma ordinária pela decisão recorrida, caso em que é a hierarquia infraconstitucional dessa última que define, para fins recursais, a natureza de questão federal. 



    2. Admitir o recurso extraordinário por ofensa reflexa ao princípio constitucional da legalidade seria transformar em questões constitucionais todas as controvérsias sobre a interpretação da lei ordinária, baralhando as competências repartidas entre o STF e os tribunais superiores e usurpando até a autoridade definitiva da Justiça dos Estados para a inteligência do direito local”. (AI 134.736 AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator